Tribunal: TJDFT
Processo: 0717457-68.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0717457-68.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FABIANA NASCIMENTO ROMAO CAMPOS, FABIANA RODRIGUES DA CUNHA, HEIBLY BALTAZAR PRADO FONSECA MELO APELADO: MARIA ALICE DA SILVA D E S P A C H O Trata-se de ação de execução de título executivo extrajudicial ajuizada por FABIANA RODRIGUES DA CUNHA BRANDÃO e HEIBLY BALTAZAR PRADO FONSECA MELO contra MARIA ALICE DA SILVA. Os autores/apelantes requerem, em sede recursal, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Tendo em vista que a alegação de hipossuficiência não é suficiente para o deferimento do benefício, deve ser oportunizada à parte apelante que produza provas da impossibilidade de arcar com as custas processuais, como extratos bancários, fatura de cartão de crédito, entre outros. Ante o exposto, demonstrem os recorrentes, em cinco dias, os requisitos para a concessão do benefício da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, junho de 2020 15:22:58. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora